Tribunal: TJMT
Processo: 1023052-20.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023052-20.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª Vara de Alto Araguaia (SUSCITANTE), 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR UNÂNIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. ACOMPANHARAM, O 1º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), A 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 3º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 4º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), 5º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS), A 6ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 7ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), E O 8º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL SENTENCIADA. SÚMULA 235 DO STJ. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO DA EXECUÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia contra o Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, em razão do declínio de competência para processar execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural, sob o argumento de conexão com ação revisional já sentenciada, mas com recurso especial pendente no STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença em ação revisional conexa afasta a necessidade de reunião dos processos, independentemente da pendência de recurso especial, ou se a pendência recursal mantém o risco de decisões conflitantes que justifica a reunião por conexão.

III. Razões de decidir

3. O artigo 55, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece que os processos conexos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado, não exigindo o trânsito em julgado da decisão. 4. A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça cristaliza o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, prescindindo da ocorrência do trânsito em julgado. 5. A finalidade da reunião por conexão é evitar decisões conflitantes, risco que se reduz significativamente quando uma das ações já recebeu pronunciamento jurisdicional definitivo, estabelecendo parâmetro decisório. 6. A pendência de recurso em instância superior não constitui nova decisão sobre a matéria, mas revisão da decisão já proferida, mantendo-se o princípio da definitividade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia.

Tese de julgamento:
"1. A prolação de sentença em uma das ações conexas afasta a necessidade de reunião dos processos, independentemente da pendência de recursos em instâncias superiores. 2. A aplicação da Súmula 235 do STJ prescinde do trânsito em julgado da decisão de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §1º; 58; 59; 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 235 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 638.447/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgRg no AREsp 584.440/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, Conflito 1001371-91.2026.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de
conflito de competência negativo
suscitado pelo
1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia,
em razão da declaração de incompetência pelo
Juízo da

2ª Vara Cível da mesma Comarca
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1001547-78.2024.8.11.0020
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA
em desfavor de
CIRO CARVALHO DE MELO.

O

conflito originou-se na execução ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará execução de título extrajudicial contra Ciro Carvalho de Melo, distribuída para a 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, tendo como objeto o Contrato n. C3056207772.

Posteriormente, em 17 de setembro de 2024, o executado ajuizou Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, convertido para Ação Declaratória de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos n. 1001817-05.2024.8.11.0020, contra a mesma cooperativa, distribuída para a 1ª Vara Cível, buscando a discussão de diversos contratos, incluindo o mesmo contrato n. C3056207772 objeto da execução.

Alega o juízo suscitante que o juízo da 2ª Vara reconheceu indevidamente a conexão entre as demandas e declinou da competência para julgamento da execução em favor da 1ª Vara. Sustenta que tal declínio é inadequado, pois a ação revisional
já foi sentenciada em 28 de maio de 2025
, não havendo risco de decisões conflitantes.

Invoca o disposto no artigo 55, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado, bem como a Súmula 235 do STJ, segundo a qual a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

Argumenta que, na hipótese remota de se entender pela reunião dos processos, o juízo prevento seria o da 2ª Vara Cível, uma vez que a execução foi distribuída em 15 de maio de 2024, anteriormente à ação revisional, distribuída em 17 de setembro de 2024. Fundamenta-se nos artigos 58 e 59 do CPC, que determinam a reunião das ações no juízo prevento, sendo este aquele onde ocorreu o primeiro registro ou distribuição da petição inicial.

O magistrado da 2ª Vara Cível esclareceu que fundamentou o declínio de competência na regra do artigo 55, parágrafo 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, que reputa conexas a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Sustentou que, embora a ação de conhecimento tenha sido sentenciada,
a pendência de julgamento de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça
mantém vivo o risco de decisões conflitantes e a necessidade de sobrestamento da execução por prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, recomendando a reunião dos feitos sob a jurisdição do juízo que primeiro conheceu da matéria revisional.

O juízo suscitado destacou que existe identidade absoluta de objeto entre os processos, versando sobre a exigibilidade, o alongamento e os encargos do exato contrato que lastreia o feito executivo, sendo a Cédula de Produto Rural n. C30520777-2 objeto central de discussão em ambas as demandas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o presente
conflito negativo de competência
foi instaurado pelo Juízo
1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia,
em razão da declaração de incompetência pelo
Juízo da

2ª Vara Cível da mesma Comarca
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1001547-78.2024.8.11.0020
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA
em desfavor de
CIRO CARVALHO DE MELO.

A controvérsia jurídica central reside na interpretação dos efeitos da sentença proferida na ação revisional sobre a necessidade de reunião dos processos conexos, considerando a pendência de recurso especial e a possibilidade de sobrestamento da execução por prejudicialidade externa. O juízo suscitante defende que a prolação de sentença, independentemente da pendência recursal, afasta a necessidade de reunião por conexão, enquanto o juízo suscitado sustenta que a pendência de julgamento em instância superior mantém a conveniência da reunião para evitar decisões conflitantes.

O conflito emerge de situação processual específica envolvendo duas demandas conexas entre as mesmas partes. Em 15 de maio de 2024, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará ajuizou execução de título extrajudicial contra Ciro Carvalho de Melo, distribuída para a
2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
, tendo como objeto a Cédula de Produto Rural n.
C3056207772
. Posteriormente, em 17 de setembro de 2024, o executado propôs Ação Declaratória de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos n. 1001817-05.2024.8.11.0020 contra a mesma cooperativa, distribuída para a
1ª Vara Cível
, buscando a discussão de diversos contratos, incluindo o mesmo título executivo objeto da execução.

Enquanto a execução busca a quitação do Contrato nº C3056207772, a ação revisional buscava a exibição e discussão de diversos contratos formulados pelas mesmas partes, isto é, Sicredi e Ciro, dentre eles: C300088552; C312208533; C312238300; C312215734; C212215040; F500721 e C3056207772. Nota-se que ambas as ações têm o Contrato nº C3056207772 (Cédula de Produto Rural) como objeto.

Em razão disso, o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT reconheceu a conexão entre as demandas e declinou do julgamento da execução (autos nº 1001547-78.2024.8.11.0020) para o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, para apensamento aos autos da revisional (1001817-05.2024.8.11.0020).

Alega o juízo suscitante que o declínio de competência operado pela 2ª Vara é juridicamente inadequado, considerando que a ação revisional já foi definitivamente sentenciada em 28 de maio de 2025, circunstância que afasta o risco de decisões conflitantes e, consequentemente, a necessidade de reunião dos processos por conexão. Sustenta que o artigo 55, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece claramente que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado, sendo esta exceção aplicável ao caso concreto.

O artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece o regime jurídico da conexão, determinando em seu caput que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo preceitua que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

A interpretação literal do dispositivo revela que o legislador estabeleceu como marco temporal para afastamento da reunião por conexão a prolação de sentença, não exigindo o trânsito em julgado da decisão. Esta interpretação encontra respaldo na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que cristaliza o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 1.
O STJ já consolidou o entendimento de que para a incidência do enunciado n. 235 - segundo o qual"a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", não se exige a ocorrência do trânsito em julgado.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento."(STJ, AgInt no AREsp 638.447/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 24/04/2017 - DESTAQUEI). "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 105 E 106, AMBOS DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. SÚMULA 235/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. OFENSA AOS ARTS. 290, 292, 347, I, E 348, TODOS DO CC. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE QUE OS AGRAVANTES TINHAM CIÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITOS PACTUADA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. 4.
RECURSO
IMPROVIDO. 1.
É cediça a compreensão desta Corte, materializada no enunciado n. 235, de que"a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", entendimento este que não exige a ocorrência do trânsito em julgado
, tampouco um lapso de tempo existente entre as duas ações. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...)". (STJ, AgRg no AREsp 584.440/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015 - destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA POR SIMULAÇÃO. CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. DEMANDA APONTADA COMO CONEXA SENTENCIADA.
SÚMULA

235
DO STJ. REUNIÃO DOS FEITOS DESNECESSÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conexão, disciplinada no artigo 55 do Código de Processo Civil, é mecanismo de modificação da competência relativa destinado a viabilizar o julgamento conjunto de demandas que compartilhem elementos comuns de causa de pedir ou de pedido, com o propósito de promover a economia processual e prevenir decisões conflitantes. 4. A prolação de sentença em uma das ações apontadas como conexas afasta a necessidade de reunião dos feitos, porquanto afasta o risco de decisões contraditórias, nos termos do art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil e da
Súmula

235
do Superior Tribunal de Justiça. 5.
A pendência de recurso contra a sentença proferida na ação conexa não desloca a aplicação da
Súmula

235
do Superior Tribunal de Justiça, que independe do
trânsito
em julgado da decisão de mérito
. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá”. (N.U 1001371-91.2026.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 28/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026 - destaquei)

“Ementa: direito processual civil. conflito negativo de competência. ação de cobrança c/c indenização. conexão. ausência de identidade de pedido ou causa de pedir. processo anterior sentenciado. súmula 235 do STJ. inexistência de prevenção. competência do juízo da distribuição. conflito improcedente. (...) IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado improcedente, para declarar competente o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Teses de julgamento: 1. A conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, não se configurando por mera relação fática ou reflexo patrimonial entre demandas. 2.
A prolação de sentença em um dos processos afasta a reunião e a prevenção, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ
. (N.U 1004122-51.2026.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

A finalidade precípua da reunião de processos conexos consiste em evitar decisões conflitantes que possam comprometer a harmonia do sistema jurisdicional e gerar insegurança jurídica. Quando uma das ações já recebeu pronunciamento jurisdicional definitivo de primeiro grau, o risco de decisões contraditórias se reduz significativamente, uma vez que existe um parâmetro decisório estabelecido.

A pendência de recurso em instância superior não altera esta conclusão, pois o julgamento de segundo grau ou das cortes superiores não constitui nova decisão sobre a matéria, mas sim revisão da decisão já proferida. O sistema processual brasileiro adota o princípio da definitividade das decisões judiciais, reconhecendo que a sentença produz seus efeitos independentemente da interposição de recursos, ressalvadas as hipóteses específicas de suspensão previstas em lei.

Estabelecida a inaplicabilidade da reunião por conexão em razão do julgamento da ação revisional, impõe-se reconhecer a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia para processar e julgar a execução de título extrajudicial.

A competência da 2ª Vara decorre da distribuição regular do feito executivo, ocorrida em 15 de maio de 2024, anterior à propositura da ação revisional. O sistema de distribuição estabelece a competência funcional do juízo, que não pode ser alterada por circunstâncias supervenientes, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

A conexão entre os processos, embora reconhecida, não justifica a alteração da competência originariamente estabelecida, considerando que a ação revisional já foi julgada e não subsiste o risco de decisões conflitantes que fundamenta a reunião de processos conexos.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição, para declarar competente o Juízo da 2ª VARA DA Comarca de Alto Araguaia, a quem caberá processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial n. 1001547-78.2024.8.11.0020

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026